Tribunal: TJSP
Processo: 0003274-26.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003274-26.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado TIAGO
MACENA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003274-26.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.782 2/5 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 3 2 7 4 - 2 6 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e :
T i a g o
M a c e n a
S i l v a
e
M i n i s t é r i o
P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . C l a u d i o J u l i a n o F i l h o
VOTO no 10.782
Apelação
criminal.
Roubo
simples
tentado.
Absolvição.
Impossibilidade.
Grave
ameaça
comprovada pelos depoimentos das vítimas e demais
elementos probatórios. Crime impossível. Inocorrência. Penas e regime bem dosados.
Reincidência mantida. Desprovimento dos recursos
interpostos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 216/222, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o acusado TIAGO MACENA
SILVA condenado, como incurso no art. 157, caput, c.c. art. 14, II, do CP,
às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, sob o regime inicial
semiaberto, e 03 dias-multa, no piso unitário, permitido o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, pede a absolvição por insuficiência de provas ou pela
ocorrência do crime impossível, e, subsidiariamente, a desclassificação do
delito para furto, bem como a exclusão da reincidência, o regime aberto
e a concessão da Justiça Gratuita (fls. 271/291).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também recorre e pugna pelo
agravamento da pena-base e do regime prisional (fls. 261/269).
Após as contrarrazões (fls. 292/304 e 308/316), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela rejeição dos
pedidos recursais, salvo quanto ao aumento da pena-base pretendido pelo
Ministério Público, que espera ver acolhido (fls. 327/334).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003274-26.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.782 3/5 V
2) Nego provimento aos recursos.
Narra a denúncia (fls. 94/96) que TIAGO MACENA SILVA, no
dia 18 de janeiro de 2017, por volta de 17h20min, no interior de um coletivo,
na Avenida Sapopemba, no 1952, Água Rasa, em São Paulo/SP, tentou
subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulação de arma de fogo, a quantia de R$ 80,00 em dinheiro que estava
na posse da vítima R.S.L.
Esses os fatos.
Com efeito, quanto à responsabilização de TIAGO pela
prática de roubo simples tentado, a análise probatória contida na r.
sentença é irretocável e impõe a ratificação desta decisão, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
A negativa de autoria externada pelo réu em seu
interrogatório judicial1 não convence.
Trata-se de assalto que teve como vítimas da grave ameaça
o motorista (M.B.N.) e o cobrador (R.S.L.) de um ônibus. Aqueles foram
ouvidos em Juízo e confirmaram que TIAGO, durante a execução do roubo,
gesticulava e mantinha a mão na altura da cintura, onde havia um
volume, para fazer crer que estava armado. O cobrador confirmou,
também, que TIAGO na ocasião anunciou: “Passa as moedas, passa o
dinheiro, que eu vou descer no próximo ponto”, intimidando-os. R.S.L.
aduziu, inclusive, que acreditou que o réu estava armado, mas acabou
por não lhe entregar o dinheiro exigido devido à pronta intervenção
policial.
É o que basta para confirmar o emprego de grave ameaça,
mediante simulação do porte de arma de fogo, configurando o roubo em
detrimento do furto. Para exteriorização da grave ameaça, o assaltante
pode valer-se de vários meios, não só o verbal, admitindo-se perfeitamente
que a intimidação decorra de gestos.
No mais, o policial militar ouvido em Juízo reforçou a prova
1 Prova oral registrada no sistema “SAJ”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003274-26.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.782 4/5 V
da autoria, explicando que TIAGO foi preso em flagrante ainda no interior
do ônibus. Segundo o policial, com o réu foi encontrado um controle
remoto, devidamente apreendido (fls. 14/15), objeto que serviu para simular
o porte de arma.
Em tempo, não há como se cogitar de crime impossível,
porquanto é evidente que o meio empregado foi eficaz, sendo, aliás, o
comumente empregado nesse tipo de delito, não sendo a simples
proximidade de policiais causa de torná-lo absolutamente ineficaz, mesmo
porque sempre existe a chance de fuga.
O crime, na verdade, foi tentado, como reconhecido na r.
sentença, pois o réu chegou a fazer a grave ameaça e exigir a entrega de
bens, mas, dada sua prisão em flagrante, foi impedido de avançar no iter
criminis e alcançar a posse da coisa.
Certa a condenação, as penas foram bem dosadas.
Ao contrário do que sustentou o Ministério Público, as
circunstâncias do crime são as normais à espécie e não justificam a
elevação da básica, ficando ela mantida no mínimo legal. O fato do crime
ter sido cometido no interior de um ônibus com passageiros não
aumentou a reprovabilidade da conduta, aliás, acabou até mesmo
facilitando a captura do agente, que não teve como fugir dos policiais.
Não bastasse, não consta que o réu tenha abordado ou exigido bens dos
passageiros.
Na segunda fase da dosimetria, íntegro o aumento das penas
em 1/6 pela reincidência (fls. 104 e 160 condenação definitiva por roubo),
seguido por redução de 2/3 fundada na tentativa.
Não prospera o pedido defensivo de exclusão da reincidência.
Dedicado à depuração da reincidência pelo tempo, dispõe o
art. 64, I, do CP, que: “Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de
tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do
livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003274-26.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.782 5/5 V
Há informação a fls. 104 de que, na condenação anterior, o
apelante foi favorecido com o livramento condicional em 10/12/2010, não
constando revogação do benefício, o que, a primeira vista, acarretaria a
depuração da reincidência nos termos do dispositivo acima, remanescendo
apenas os maus antecedentes. A despeito disso, fato é que o réu não
quitou a pena de multa, razão pela qual somente em 08/06/2015 (fls. 104)
é que tal pena foi extinta, depois de concedido indulto.
Dessa forma, como entre a extinção da pena (08/06/2015) e
o novo delito (18/01/2017) existe um lapso de menos de 05 anos, não há
que se falar em depuração da reincidência.
Enfim, quanto ao regime prisional inicial, deve ser mantido o
semiaberto fixado em sentença, a despeito do questionamento da defesa e
da acusação.
A pena corporal é de curta duração e a reincidência do
agente, como óbice ao regime intermediário, pode ser superada,
excepcionalmente, na forma da Súmula no 269 do C. STJ. Também é
preciso levar em conta que o crime é de janeiro de 2017 e o acusado
respondeu solto ao processo aparentemente sem intercorrências, o
que contraindica o regime fechado. No tocante ao regime aberto, seria por
demais brando, em vista da reincidência.
Pondero que é vedado, ao reincidente, iniciar o cumprimento
da reprimenda no regime aberto, conforme entendimento já sedimentado no
C. STJ: “Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto
para o início do desconto de sua reprimenda” (STJ, HC 107.849/MG, Rel.
Ministra Jane Silva, Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
3) Pelo exposto, nego provimento aos recursos, mantida,
na íntegra, a r. sentença condenatória.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator